Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-95.2021.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001009-95.2021.8.05.0069 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA Advogado(s): LUCAS PEREIRA ARAUJO, CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO APELADO: JOSENILDO ALVES DA SILVA Advogado(s):ANA CRISTINA VIEIRA DE MELO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A cláusula resolutiva expressa em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, prevista no art. 474 do Código Civil, permite a resolução contratual em caso de inadimplência. No entanto, tal direito deve ser exercido de forma proporcional e em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2-No caso, o inadimplemento do apelado decorreu de evento extraordinário e imprevisível – acidente de trabalho que resultou na amputação de uma das pernas e na redução significativa de sua renda. Situação que configura hipótese de onerosidade excessiva nos termos do art. 478 do Código Civil, autorizando a revisão das obrigações contratuais. 3-O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o direito à moradia (art. 6º da CF) devem ser considerados em casos que envolvem a manutenção de famílias em situação de vulnerabilidade. A retirada do imóvel resultaria em prejuízo social irreparável, não sendo a medida mais adequada diante da possibilidade de outras alternativas, como a revisão contratual. 4-A tolerância da apelante em relação à ocupação do imóvel por cerca de cinco anos, sem adotar medidas de cobrança ou reintegração, configura venire contra factum proprium, o que veda a adoção de comportamento contraditório em prejuízo do apelado, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil. 5-Sentença de primeiro grau que aplicou corretamente os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, além das disposições dos arts. 478 a 480 e 317 do Código Civil, ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. 6-Recurso de apelação desprovido, com manutenção da improcedência e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001009-95.2021.8.05.0069, em que figuram como apelante PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA e como apelada JOSENILDO ALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .